Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-59.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702209-59.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS MIRANDA GOMES APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA GOMES opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 13878280 que negou seguimento ao recurso de apelação, em razão da sua intempestividade. Em suas razões, a embargante afirma que há contradição na decisão embargada, pois a publicação da sentença foi realizada no dia 21/01/2020 e, como tomou conhecimento do inteiro teor da sentença no mesmo dia em que houve a publicação, o prazo para a interposição do recurso terminaria no dia 12 e não no dia 27. Diz, ainda, que a decisão embargada afronta o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Requer, ao final, que os embargos de declaração sejam acolhidos a fim de que, sanada a contradição, seja o recurso de apelação conhecido. Brevemente relatados. Decido. Admito os presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. Ao contrário do que sustenta a embargante, não há contradição na decisão combatida. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração das decisões pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Como pode ser visto da decisão embargada, em especial à página 2, do ID 13878280, restou consignado, expressamente, que a advogada da parte autora registrou ciência da sentença no sistema eletrônico do PJe deste Tribunal no dia 21/11/2019 (quinta-feira), fato este incontroverso nos autos (ID 13713648 – pág. 3), sendo que a contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 22/11/2019 (sexta-feira) e teve fim no dia 12/12/2019 (quinta-feira). Cumpre destacar que o documento apresentado nas razões recursais apenas confirma o fato de que a embargante teve ciência da sentença anteriormente à publicação no DJe, restando consignado expressamente no referido documento que o prazo para a interposição do recurso para a embargante encerraria no dia 12/12/2019. Desta forma, mostra-se irrelevante a ulterior publicação da sentença no DJe, pois a intimação pelo portal eletrônico prevalece sobre a que é realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico, não havendo que falar em violação ao disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Dessa forma, não se observa nenhum vício no acórdão embargado. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator